Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-72.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000691-72.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

APELADO: DIEGO XAVIER PEIXOTO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
OSIEL FERNANDES DE SOUSA, MARCIO DO AMARAL RAFFAELE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTACIONAMENTO IRREGULAR DE CAMINHÃO EM FRENTE A ESCOLA. OBSTRUÇÃO DA VISIBILIDADE. ATROPELAMENTO DE ADOLESCENTE POR MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por adolescente atropelado ao tentar atravessar uma avenida, em frente à escola pública onde estudava. O acidente ocorreu quando o autor, conduzindo bicicleta, iniciou a travessia pela faixa de pedestres, tendo sua visibilidade comprometida por caminhão coletor de lixo estacionado irregularmente sobre a própria faixa. Ao surgir abruptamente do lado oposto da via, foi colhido por motocicleta que trafegava regularmente, sofrendo diversas lesões físicas e sequelas psíquicas. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa proprietária do veículo, condenando-a ao pagamento de R$ 463,00 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais, com custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a análise de eventuais nulidades processuais – ausência de dialeticidade, cerceamento de defesa por intimação intempestiva e conexão entre demandas –, bem como a responsabilidade da apelante pelo acidente de trânsito ocorrido em frente a uma escola, a eventual culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, e a correção dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação preenche os requisitos legais e impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

4. Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa, pois a intimação para audiência de instrução foi republicada com tempo hábil e não se demonstrou efetivo prejuízo à defesa, sendo inaplicável, no caso, o art. 334 do CPC.

5. A alegação de conexão com processo já julgado é improcedente, em razão da incidência da Súmula 235 do STJ. Além disso, a causa de pedir e as partes são diversas.

6. O mérito revela responsabilidade objetiva da apelante, em razão de seu veículo de grande porte estar estacionado sobre a faixa de pedestre, em frente a uma escola, no horário de saída dos alunos, prejudicando a visibilidade da via e contribuindo diretamente para o atropelamento do autor, então adolescente, por uma motocicleta.

7. A condutora da motocicleta não praticou infração de trânsito, e sua visibilidade estava comprometida pelo posicionamento do caminhão, não havendo elementos que justifiquem sua responsabilização.

8. Por outro lado, a vítima contribuiu para o acidente ao realizar a travessia da via montada sobre a bicicleta, conduta contrária ao art. 68, § 1º, do CTB, que exige o desembarque para equiparação ao pedestre.

9. Reconhecida, portanto, a culpa concorrente em proporção de 80% (apelante) e 20% (autor), com base no art. 945 do Código Civil.

10. Quanto ao dano moral, deve-se observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano, grau de culpa, condição econômica das partes e função punitiva e compensatória da indenização.

11. A sentença fixou o valor de R$ 30.000,00 com base na gravidade do acidente, nas lesões físicas e psíquicas sofridas pelo autor, e nos efeitos duradouros do evento, conforme relatórios médicos e depoimentos. Tal valor se mostra compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência para casos semelhantes.

12. A redução do valor do dano moral, para R$ 24.000,00, decorre exclusivamente do reconhecimento da culpa concorrente do autor, sem que haja qualquer excesso ou desproporcionalidade na quantia originalmente fixada.

13. Quanto aos danos materiais, reconhecida a redução proporcional de acordo com a distribuição de culpa, fixando-se a indenização em R$ 370,40.

14. Readequação da distribuição das custas e honorários, considerando a sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo

15. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) afastar as preliminares arguidas; (ii) reconhecer a culpa concorrente da vítima em 20%; (iii) reduzir a indenização por danos morais para R$ 24.000,00 e por danos materiais para R$ 370,40, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000691-72.2019.8.05.0105
, em que é apelante
TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
e apelados
DIEGO XAVIER PEIXOTO DE JESUS e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente